Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SUPRESSÃO DE EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. PREJUÍZOS DECORRENTE DA DESVALORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUTORIA. INVENTARIANTE. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO ENCARGO. TRÂNSITO EM JULGADO DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DERRUBADA DA EDIFICAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após o trânsito em julgado da sentença que efetua a partilha de bens, encerra-se o inventário, acarretando, assim, na cessação das funções do inventariante. Inteligência do artigo 1.991 do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Assim, não pode o réu ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes da derrubada da edificação existente em imóvel objeto de herança, pelo simples fato de ter exercido a inventariança à época de sua partilha, ocorrida anos atrás, sobretudo quando os autores não comprovam, cabalmente, as alegações tecidas.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.